Tribunal: TJDFT
Processo: 0757388-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório se a condenação está calcada em conjunto probatório seguro e harmônico.
2. Recurso conhecido e não provido.